Tribunal: TJDFT
Processo: 0726125-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726125-31.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP EMBARGADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno, com pedido de reconsideração, interposto por MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face da decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 13307327), mantendo a decisão que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto, por não preencher requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, o que inviabiliza o seu conhecimento, consoante disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Inconformado, o agravante interpõe o presente agravo interno, sustentando, em síntese, a tempestividade do recurso, pois não houve ciência da decisão agravada por meio de registro eletrônico, mas sim diante a disponibilização no DJe. Alega que apenas os exequentes foram intimados pela ciência nos autos originários. Assevera ter o Superior Tribunal de Justiça firmado entendimento no sentido de que a intimação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) prevalece sobre a intimação eletrônica. Com tais argumentos, busca a reforma da decisão para que o agravo de instrumento seja recebido e regularmente processado. É o relatório. Analisando detidamente os autos, observo que assiste razão ao agravante. De fato, consta que apenas os exequentes registraram ciência no sistema do Processo Judicial Eletrônico no dia 05/11/2019. Já o agravante foi intimado pelo DJe, o qual disponibilizou a decisão em 05/11/2019. Assim, o prazo de 15 dias úteis iniciou-se em 07/11/2019, vindo a findar-se em 28/11/2019, data da interposição do recurso. Dessa forma, reconsidero a decisão anteriormente proferida para conhecer do Agravo de Instrumento. Aprecio o pedido liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que observados os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. O agravante pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de deferir o destaque, nos próprios requisitórios, dos honorários contratuais no percentual de 20% em favor do causídico. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a ausência de plausibilidade do direito invocado. Verifica-se que se trata na origem de cumprimento de sentença oriunda dos autos do Mandado de Segurança visando o ressarcimento de valores descontados relativos ao custeio de auxílio alimentação. Embora este Tribunal tenha firmado o entendimento pela possibilidade de decotar a verba honorária contratual no requisitório expedido, desde que o contrato esteja acostado aos autos, in casu, em análise perfunctória, o contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado exclusivamente com a entidade sindical, a qual figura, portanto, como devedora principal da obrigação jurídica assumida. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Corte: (...) 3. A questão da retenção dos honorários contratuais com fundamento no art. 22, §4o, da Lei n. 8.906/94, também foi expressamente e satisfatoriamente resolvida no acórdão recorrido, com base nas peculiaridades do caso concreto. 4. Destacou-se que, no caso dos autos, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado exclusivamente com a entidade sindical não obriga diretamente os substituídos. 5. Havendo apenas um devedor (Sindicato) e um credor (Escritório de Advocacia), o destacamento dos honorários contratuais dos créditos devidos de forma individualizada a cada um dos substituídos importa em fracionamento indevido do valor da condenação, com violação a dispositivos constitucionais. 6. Negado provimento aos Embargos de Declaração. (Acórdão 1208192, 00083826920078070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 15/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, prudente que a vexata quaestio seja dirimida por ocasião do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator